Tribunal: TCU
Processo: 023.832/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal e negou registro a ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Miriam Marroni contra o Acórdão 313/2022-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegal e negou registro a seu ato de aposentadoria, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS, em decorrência da incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada exercida no período compreendido entre 8/4/1998 e 4/9/2001, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 48 da Lei 8.443/1992, 286 do Regimento Interno e 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. considerar ilegal e, excepcionalmente, ordenar o registro do ato de aposentadoria de Miriam Marroni; 9.3. tornar sem efeito o Acórdão 313/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.4. encaminhar cópia da deliberação à recorrente e ao órgão de origem.